Tribunal: STF
Processo: HC 231734
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Recurso Especial 1.968.078/MS, assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (DECRETO-LEI N. 201/1967). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PENA-BASE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.



    1. É válida a fundamentação para valorar negativamente quatro vetoriais do art. 59 do CP, quando se aponta que a culpabilidade do autor dos fatos é significativa, haja vista que ficou mais de seis meses inerte até o término de seu mandato como Prefeito municipal, sem qualquer decisão jurídica que o embasasse, o que eleva bastante a censurabilidade de sua conduta; os motivos do crime estão relacionados com problemas políticos com o Legislativo local, e consta nos autos que o não cumprimento da decisão judicial foi também uma retaliação à própria Câmara de Vereadores, o que deixa também sua conduta como negativa; as circunstâncias do delito também não são favoráveis ao acusado, que foi intimado para cumprir a decisão judicial, por duas vezes, com menção inclusive de que poderia incorrer no crime de desobediência, porém mesmo assim permaneceu sem cumprir a ordem; por fim, as consequências do crime foram graves tanto para a Câmara de Vereadores, que não conseguiu arcar com diversos compromissos firmados com seus servidores, como por exemplo plano de saúde, como para a própria Administração Pública, dado que as contas da Prefeitura municipal foram bloqueadas quando do cumprimento da sentença, o que impediu de cumprir com diversos outros compromissos, situação confessada pelo próprio réu em seu interrogatório.



    2. A doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).



    3. Considerando como negativas a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, foi fixada, na primeira fase da dosimetria, a pena-base de 1 ano e 7 meses de detenção, o que se mostra razoável e proporcional, haja vista que o crime imputado é punido com a pena de detenção de 3 meses a 3 anos, isto é, considerando a fração para cada vetorial de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima (2 anos e 9 meses) chegar-se-á ao resultado de 4 meses, então correto o aumento em 1 ano e 4 meses pelas quatro vetoriais desfavoráveis.



    4. Recurso especial não conhecido.” (doc. eletrônico 10, pp. 20-21).



    Nesta impetração, a defesa relata, primeiro, que “o Juízo de piso valorou negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, relativas a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito in comento, para justificar a imposição da pena base em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção”. (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Em seguida, sustenta que: 



    “[...] mesmo em se considerando tais circunstancias judicias como negativas (no total de 4), a elevação da pena-base em quase 06 (seis) vezes acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena fere o princípio da proporcionalidade, em contrariedade aos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Pátrios, utilizando-se de frações exageradas para elevar a pena por cada circunstância judicial.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Requer, ao final, “[...] a CONCESSÃO DA ORDEM, para reduzir a pena-base imposta ao paciente próximo ao mínimo legal de 03 (três) meses para o delito de desobediência, como assim previsto no art. 1.º, XIV e §1º, da Decreto-Lei nº 201/67”. (doc. eletrônico 1, p. 11).



     



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    […]



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal.



    […]



    6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes.



    7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/4/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame.



    […]



    IV - Ordem denegada.” (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/11/2011).



     



    No caso, a Sexta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos quanto à fixação da pena imposta ao paciente:



    “Como relatado, pretende-se, neste recurso especial, a fixação da pena-base no mínimo legal (3 meses), argumentando-se, para tanto, contrariedade ao art. 59 do Código Penal, pois, apesar da exclusão da agravante do art. 61, II, g, do Código Penal, da dosimetria da pena, a Câmara Julgadora Criminal manteve a pena-base imposta ao recorrente em 1 e 3 meses, muito acima do mínimo legal de 3 meses previsto no tipo penal pelo qual foi condenado.



    Consta na sentença condenatória a seguinte fundamentação para a fixação da pena-base (fls. 885-887):



    [...]



    Na primeira fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu não possui antecedentes criminais. A culpabilidade do autor dos fatos é significativa. Ficou mais de seis meses inerte até o término de seu mandato como Prefeito Municipal, sem qualquer decisão jurídica que o embasasse, o que eleva bastante a censurabilidade de sua conduta. Não foi possível aferir sua conduta social e sua personalidade. Os motivos estão relacionados com problemas políticos com o Legislativo local. Pelo que se percebe dos autos o não cumprimento da decisão judicial foi também uma retaliação à própria Câmara de Vereadores, o que deixa também sua conduta como negativa. As circunstâncias do delito também não são favoráveis ao acusado, que foi intimado para cumprir a decisão judicial, por duas vezes, com menção inclusive de que poderia incorrer no crime de desobediência, porém mesmo assim permaneceu sem cumprir a ordem. Foram impetradas, portanto, duas ações judiciais, o que não foi suficiente para que o denunciado cumprisse a ordem judicial. Apenas apresentou recursos, cujos argumentos foram considerados frágeis supra, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo, ou seja, deixando claro a validade da decisão judicial. As consequências do crime foram graves tanto para a Câmara de Vereadores, que não conseguiu arcar com diversos compromissos firmados com seus servidores, como por exemplo plano de saúde, como para a próprio Administração Pública, dado que as contas da Prefeitura Municipal foram bloqueadas quando do cumprimento da sentença, o que impediu de cumprir com diversos outros compromissos, situação confessada pelo próprio réu em seu interrogatório. Assim, considerando como negativas a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, fixo, inicialmente, ao réu a pena em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção.



    Na segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o acusado confessou a prática do delito, o que deve ser reconhecido porque admitido pelo acusado. Também se reconhece no presente caso a agravante da violação de dever inerente ao cargo, nos termos do art. 61, II, ´g´, do Código Penal, eis que o acusado, na qualidade de Prefeito Municipal e conhecedor de seus direitos e deveres, deveria respeitar o princípio da separação de poderes com o cumprimento da ordem judicial. Tanto a circunstância agravante como a atenuante devem ser compensadas.



    Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção deve ser estabelecida em definitivo. O regime de aplicação da pena deve ser o aberto, consoante o disposto no art. 33, § 2º, letra ‘b’, do Estatuto Repressivo. Ademais, as circunstâncias do crime e a culpabilidade do agente indicam que este regime é suficiente para a punição e reinserção social do acusado.



    Quanto à pena privativa de liberdade, analisando o comportamento do réu, bem como seus antecedentes criminais, verifica-se que restaram preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Convém mencionar que, pelo art. 44 do Estatuto Repressivo, o crime cometido não foi cometido com violência ou grave ameaça, bem como o requerido não é reincidente em crime doloso.



    Sendo assim, substitui-se a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, expressas na prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos atuais a entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais e na limitação de final de semana, pelo mesmo prazo da condenação.



    O valor da prestação pecuniária foi fixado neste montante porque o período de inércia do denunciado foi longo, mais de seis meses, até o término de seu mandato e em razão dos prejuízos causados à Câmara Municipal na época dos fatos. Sem prejuízo, existem indícios nos autos de que a capacidade econômica do denunciado é condizente com o montante fixado, de modo que valor menor não levaria a uma adequada retribuição.



    Aplica-se, ainda, ao denunciado a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.



    Contra a sentença, foi interposto o recurso de apelação, e o Tribunal de origem manteve a dosimetria da pena-base, nos seguintes termos (fls. 1.022-1.025):



    [...]



    Da Pena-Base



    Requer a redução da pena-base ao mínimo legal diante do decote das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.



    O magistrado singular assim negativou as moduladoras:



    [...]



    No que tange à culpabilidade, esta diz respeito à censurabilidade da conduta, ao grau de reprovabilidade social da ação, e se o agente tinha condições de agir de outra forma.



    Conforme magistério de Ricardo Augusto Schmitt:



    [...]



    No caso, vejo que as razões utilizadas pelo magistrado para valoração de tal moduladora, deu-se de forma fundamentada, se mostrando como argumento idôneo para exasperar a pena. É evidente que o réu extrapolou o tipo penal, não podendo ser considerada sua forma de agir como simples integrante da estrutura do crime.



    No caso em evidência, o réu foi intimado para cumprir a decisão judicial em 10 dias, mas demorou mais de 06 meses, até o fim do seu mandato, sem que o fizesse. Dessa maneira a culpabilidade é acentuada, sendo latente o elevado grau de censura da ação do réu no cometimento do delito.



    Desse modo, não merece reparo a sentença recorrida quanto a depreciação da culpabilidade.



    Sobre os motivos do crime, entende-se como as razões de ordem subjetiva inerentes ao agente que o levou a praticar o crime e somente aqueles que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, bem como que não caracterizem circunstâncias atenuantes ou agravantes, é que devem ser considerados.



    O não cumprimento da decisão judicial pelo prefeito, mantendo o repasse a menor do duodécimo devido à Câmara dos Vereadores, tendo por motivação mera disputa política, não pode ser considerado intrínseco ao tipo penal, devendo a valoração negativa dos motivos do crime ser mantida.



    No que se refere à moduladora das circunstâncias do crime, Ricardo Augusto Schmitt leciona que:



    [...]



    A moduladora das circunstâncias do crime, portanto, se refere à maior ou menor gravidade do delito em razão do modus operandi (instrumento do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, objeto material, local da infração, etc).



    Aliado a isso, temos que o magistrado, ao avaliar os critérios do art. 59 do CP, deve examinar os elementos relacionados ao fato e existentes no processo, e, motivadamente, aplicar a pena-base que entender necessária e suficiente para a reprovação do delito.



    Dessa forma, entendo que depreciação da moduladora das circunstâncias do crime foi devidamente aquilatada pelo magistrado singular, que considerou que o apelante ‘foi intimado para cumprir a decisão judicial, por duas vezes, com menção inclusive de que poderia incorrer no crime de desobediência, porém mesmo assim permaneceu sem cumprir a ordem. Foram impetradas, portanto, duas ações judiciais, o que não foi suficiente para que o denunciado cumprisse a ordem judicial’.



    Dessarte, a negativação da moduladora das circunstâncias do crime não merece reparos.



    As consequências do crime são os efeitos (maior ou menor) provocados pela conduta do agente, tanto de cunho material, quanto moral, incluindo aqui apenas aqueles fatos que não integram o tipo penal.



    De tal argumento, não se pode confundir as consequências do crime com o resultado do próprio tipo penal que já foi considerado na cominação da pena, sendo que, esta moduladora refere-se à mensuração do dano ocasionado pelo delito, alertando o STJ que: ‘Não é possível a utilização de argumentos genéricos ou circunstâncias elementares do próprio tipo penal para o aumento da pena-base com fundamento nas consequências do delito.’ (STJ, HC 165.089/DF, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 16.10.2012).



    Nesta esteira, Schimitt ensina que:



    [...]



    Não se olvida que casos há em que o dano suportado é tamanho a justificar um rigor maior na reprimenda, o que, contudo, deve ser demonstrado de forma concreta, com base em elementos extraídos dos autos.



    A moduladora das consequências do crime merece valoração negativa pois a violência extrapolou o normal do tipo penal, resultando a ação criminosa em vários danos ‘para a Câmara de Vereadores, que não conseguiu arcar com diversos compromissos firmados com seus servidores, como por exemplo plano de saúde, como para a próprio Administração Pública, dado que as contas da Prefeitura Municipal foram bloqueadas quando do cumprimento da sentença, o que impediu de cumprir com diversos outros compromissos, situação confessada pelo próprio réu em seu interrogatório’.



    Nesse contexto, reputo idônea e corretamente aplicada a depreciação das consequências do crime, valendo lembrar que, cabe ao magistrado, mais próximo dos fatos, das provas e das pessoas, à luz do princípio da proporcionalidade, examinar com acuidade todos esses elementos e empregar, fundamentadamente, as penas que sejam necessária e suficiente para a reprovação do crime.



    [...]



    Como se vê, para o cálculo da pena-base, o Juiz de primeiro grau valorou negativamente quatro vetoriais do art. 59 do CP, pois entendeu que a culpabilidade do autor dos fatos é significativa, haja vista que ficou mais de seis meses inerte até o término de seu mandato como Prefeito municipal, sem qualquer decisão jurídica que o embasasse, o que eleva bastante a censurabilidade de sua conduta; os motivos do crime estão relacionados com problemas políticos com o Legislativo local, e consta nos autos que o não cumprimento da decisão judicial foi também uma retaliação à própria Câmara de Vereadores, o que deixa também sua conduta como negativa; o Juiz destacou que as circunstâncias do delito também não são favoráveis ao acusado, que foi intimado para cumprir a decisão judicial, por duas vezes, com menção inclusive de que poderia incorrer no crime de desobediência, porém mesmo assim permaneceu sem cumprir a ordem; por fim, as consequências do crime foram graves tanto para a Câmara de Vereadores, que não conseguiu arcar com diversos compromissos firmados com seus servidores, como por exemplo plano de saúde, como para a própria Administração Pública, dado que as contas da Prefeitura municipal foram bloqueadas quando do cumprimento da sentença, o que impediu de cumprir com diversos outros compromissos, situação confessada pelo próprio réu em seu interrogatório.



    Assim, considerando como negativas a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, foi fixada, na primeira fase da dosimetria, a pena-base de 1 ano e 7 meses de detenção, o que se mostra razoável e proporcional, haja vista que o crime imputado é punido com a pena de detenção de 3 meses a 3 anos, isto é, considerando a fração para cada vetorial de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima (2 anos e 9 meses) chegar-se-á ao resultado de 4 meses, então correto o aumento em 1 ano e 4 meses pelas 4 vetoriais desfavoráveis. Esse critério é considerado razoável por esta Corte Superior, conforme as seguintes ementas:



    [...]



    Portanto, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não cabe a esta Corte Superior infirmar a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, porque demandaria reexame fático-probatório, e nenhum dos argumentos apresentados para valorar negativamente as quatro vetoriais do art. 59 do CP (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) refere-se às elementares do tipo penal, assim como não se vislumbra decisão teratológica.



    Ante o exposto, não conheço do recurso especial, pois as decisões das instâncias ordinárias estão em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior (verbete 83 da Súmula do STJ).” (doc. eletrônico 10, pp. 24-29; grifos meus e no original).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.



    2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe de 3/11/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Embora as instâncias a quo tenham aumentado o quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas de confissão espontânea e menoridade relativa, mantiveram inalterada a pena-base fixada em 25 anos.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes.



    III – No caso concreto, não há excepcionalidade a justificar a interferência desta Suprema Corte na fixação da reprimenda básica, tendo em vista que o magistrado sentenciante, ao proceder à análise da primeira fase da dosimetria da pena, considerou desfavoráveis ao paciente quatro das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime), indicando, adequadamente, os fundamentos justificativos e autorizadores da exasperação realizada, conforme determina os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).



    IV – Resta, assim, devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo sentenciante de pelos Tribunais posteriores, além de proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    V – Ordem denegada.” (HC 108.023/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/8/2011).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido.” (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/2/2016).



    “[...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, deter